Tribunal: STF
Processo: RHC 83799
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
E M E N T A: DECISÃO DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO RECURSO
   ORDINÁRIO, FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE ULTERIOR CONCESSÃO, POR OUTRO
   ÓRGÃO JUDICIÁRIO, DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE - SITUAÇÃO
   DE PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA - INOVAÇÃO MATERIAL DO PLEITO, EM
   SEDE DE "AGRAVO REGIMENTAL", MOTIVADA POR RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO
   PACIENTE NA DECISÃO QUE LHE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA -
   INADMISSIBILIDADE DE TAL INOVAÇÃO PERANTE O STF - HIPÓTESE EM QUE
   A COAÇÃO, SE EXISTENTE, EMANARIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA
   INSTÂNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A superveniente
   modificação do quadro processual, resultante de inovação do
   estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração
   do "habeas corpus", faz instaurar situação configuradora de
   prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência,
   a extinção anômala do processo.